Tribunal: TJDFT
Processo: 0714710-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0714710-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. S. Z. L., G. S. Z. L. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE SARAN APELADO: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator